Tribunal: TCU
Processo: 014.785/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial, interposto pela entidade Via Pública - Instituto para o Desenvolvimento da Gestão Pública e das Organizações de Interesse Público e por Pedro Paulo Martone Branco, à época dos fatos seu Diretor Executivo, contra o Acórdão 2.036/2023- TCU-2a Câmara, relatado pelo Ministro Aroldo Cedraz.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Via Pública- Instituto Para O Desenvolvimento da Gestão Pública e das Organizações de Interesse Público e por Pedro Paulo Martone Branco contra o Acórdão 2036/2023-TCU-Segunda Câmara (Rel. Min. Aroldo Cedraz); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 285 do Regimento Interno-TCU, em: 9.1. conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. notificar os recorrentes e demais interessados a respeito desta deliberação, informando que o teor integral das peças que o integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.